Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715865-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENKAVA PATRIMONIAL LTDA, KELLY SALES MILHOMEM, FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: IDAIR PAULINO CAPPELLESSO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Flávio Fernandes de Oliveira, Enkava Patrimonial Ltda. e Kelly Sales Milhomem contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília, que determinou a intimação dos agravantes para que desocupem o imóvel objeto da controvérsia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória (proc. no 0715882-54.2021.8.07.0001, ID no 91857341, págs. 1-3). 2. Os agravantes argumentam, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, uma vez que há omissões que deveriam ser consideradas para a apreciação adequada do contexto fático e documental. 3. Destacam que providenciaram melhorias significativas no imóvel com o intuito de valorizá-lo e possibilitar uma boa apresentação a terceiros, com a finalidade de captar investimentos e financiamentos. Narram que tentaram regularizar o imóvel como propriedade rural (fazenda), mas apareceram “fatos omissos na assinatura do instrumento”. 4. Afirmam que ao solicitar o registro perante o 2o Ofício da Comarca de Barreiras/BA, foram informados que não seria possível efetivá-lo, pois o agravado responderia a vários processos administrativos perante a Receita Federal. Tecem considerações sobre os instrumentos de posse (comodato) e de compra e venda do imóvel, os quais teriam sido omitidos pelo agravado. 5. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão para que permaneçam no imóvel até o julgamento. Subsidiariamente, pedem que a medida seja cumprida mediante a expedição da carta precatória e, caso a liminar seja indeferida, pleiteiam a designação de audiência de justificação para que apresentem os fatos omitidos pelo agravado. 6. Preparo (ID no 25759877 e no 25759878). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A decisão recorrida ponderou que há elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do agravado, pois o contrato celebrado entre as partes previu expressamente que na ausência de pagamento (primeira parcela em 30/4/2021), o imóvel deveria ser imediatamente desocupado e não há notícia de que os agravantes tenham cumprido a obrigação de depositar as sacas de soja. 10. Apesar de alegarem que haveria omissões nos relatos fáticos e na documentação que instruiu o pedido inicial do agravado, fazendo-se necessária a designação de audiência de justificação, essas questões dependem de dilação probatória, assim como do exercício prévio do contraditório e da ampla defesa. 11. Por outro lado, os elementos apresentados pelo agravado se mostraram suficientes para determinar a desocupação do imóvel rural objeto do instrumento particular de compra e venda, pois se manifestaram quanto à forma de pagamento (30 mil sacas de soja), mas os agravantes não providenciaram a entrega no prazo assinalado. 12. A ausência de pagamento da primeira prestação acarretaria a rescisão do contrato, conforme previsto em sua cláusula sétima, que também estipulou a obrigação de desocupação imediata do imóvel (ID no 25759870, pág. 17) 13. Apesar de os agravantes informarem que encontraram dificuldades em providenciar o registro do imóvel, devido à ausência de omissões de assinatura e pelo fato de um terceiro ter vendido parte da propriedade (Jucelino Rodrigues dos Santos), sem o seu conhecimento, todas essas questões poderiam ser identificadas antes da celebração do contrato. 14. Eventuais prejuízos suportados pelos agravantes em razão da impossibilidade de regularização documental do imóvel; das benfeitorias providenciadas ou por envolver questões atinentes a terceiros que não participaram do contrato celebrado, como alegam em sua defesa, poderão ser eventualmente resolvidas em perdas e danos, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. No que tange ao método de comunicação utilizado na origem para a intimação da decisão, constata-se que se mostrou eficaz e viabilizou a manifestação dos agravantes no processo principal, inclusive viabilizando o exercício do direito recursal. Logo, não há razão para a sua renovação ou modificação, uma vez que atingiu a finalidade almejada. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal ou para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO